Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715094-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GUIMARAES DE PAULO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intimem-se a os agravados para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024 12:16:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator